Tribunal: TJSP
Processo: 1001464-29.2017.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
CORRETAGEM - AÇÃO REGRESSIVA CONTRA VENDEDOR DO IMÓVEL - DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO PELO CORRETOR DO VALOR DE COMISSÃO PAGO PELO CONSUMIDOR COMPRADOR – VENDEDOR DEVE PAGAR A COMISSÃO DE CORRETAGEM AO INTERMEDIÁRIO DO NEGÓCIO - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000219104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001464-29.2017.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante MPSW
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é apelado MENDES ORTEGA
ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, com declaração de voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ EURICO
(Presidente), MARIO A. SILVEIRA, SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA, ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001464-29.2017.8.26.0137
APELANTE: MPSW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADOS: MENDES ORTEGA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
ORIGEM: COMARCA DE CERQUILHO - 1a VARA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40438
CORRETAGEM - AÇÃO REGRESSIVA CONTRA
VENDEDOR
DO
IMÓVEL
-
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO PELO CORRETOR DO
VALOR DE COMISSÃO PAGO PELO CONSUMIDOR
COMPRADOR
VENDEDOR DEVE PAGAR A
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM
AO
INTERMEDIÁRIO DO NEGÓCIO - RECURSO NÃO
PROVIDO

Trata-se de ação de regresso decorrente de comissão
de corretagem, na qual foi proferida a r. sentença de fls. 416/417, cujo relatório se
adota, julgou procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$6.718,73, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a contar do desembolso e com juros de
mora de 1% contados da citação.

Inconformada com a solução adotada, apela a
vencida a esta Corte (fls. 419/424).

Sustenta a Apelante não ser devida a condenação em
restituição no valor postulado, sob o argumento de que não recebeu qualquer valor a
título de comissão de corretagem, sendo que esta foi paga pelo comprador
diretamente à requerente. Pede, nestes termos, a reforma do julgado.
O recurso foi regularmente processado, com
contrariedade (fls. 429/433).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

A autora foi condenada a restituir ao comprador o
valor equivalente à comissão de corretagem, em cumprimento ao que foi
estabelecido por determinação judicial. Em razão de tal restituição, ajuizou esta ação
regressiva em face da vendedora do imóvel, que foi julgada procedente para que a ré
pague a título de comissão à autora a importância de R$6.718,73.
As razões ofertadas pela Apelante nesta fase não se
apresentam revestidas do caráter de contraposição à versão celular da demanda,
restando consubstanciadas em meras ilações desprovidas de assertiva que possa
deslocar o desfecho dos fatos diferentemente do que restou adotado pela sentença.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente ação de
cobrança em face da requerida, buscando o ressarcimento de valor a que foi
condenada em ação promovida pelo adquirente de imóvel comercializado pela
Apelante, que teve por objeto a restituição do pagamento de comissão de corretagem.

Assim, nos termos do contrato de compra e venda
do imóvel, a autora recebeu a comissão de corretagem diretamente do cliente
consumidor, em razão da intermediação do negócio entabulado com a requerida.

Ocorre que, sendo a autora compelida a devolver os
valores recebidos em decorrência de decisão judicial, pretende que a ré efetue o
pagamento do valor referente à comissão de corretagem, na forma pretendida nesta
ação.

Diante de tais fatos, julgada ilegal a cobrança da
comissão de corretagem do consumidor, a autora, que intermediou a compra e venda,
embora tenha comprovadamente prestado o serviço, acabou não sendo remunerada,
porquanto condenada a restituir ao comprador o valor recebido.

Nesse âmbito, afastada por decisão judicial a
possibilidade da cobrança da comissão estabelecida pelas partes a cargo do
consumidor, caracteriza-se como ilegal e inexistente o ajuste contratual nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão pela qual cabível atribuir ao vendedor, na qualidade de contratante do corretor
intermediador, a responsabilidade pelo pagamento em razão da prestação dos serviços
de corretagem.

Nesse teor o seguinte posicionamento: “Inexistente
previsão legal ou ajuste de partes, a comissão deverá ser arbitrada judicialmente,
atentando-se à natureza do negócio e aos usos locais, ou seja, aos costumes, de que é
exemplo a taxa de 6% para corretagem de imóveis. Importa salientar, por fim, que o
pagamento da comissão incumbe a quem tenha contratado o corretor, não valendo
que alhures se pretende particularmente na corretagem imobiliária socorro ao art.
490 do CC/2002, eis que não se esta a tratar de despesas com escritura ou tradição
da res.” (in Código Civil Comentado, Claudio Luiz Bueno de Godoy, Ed. Manoele,
2007, comentários ao artigo 724, p. 586)
Assim sendo, incontroverso o resultado útil da
atividade e considerando devida a remuneração do corretor, bem como julgada ilegal
a cobrança da comissão de corretagem do consumidor, resta configurado que a autora
deve ser remunerada pela atividade desempenhada na negociação do imóvel pelo
Apelante.

Nesse sentido:
”Comissão de corretagem. Ação de regresso da imobiliária
em face da incorporadora. Sentença que julga a ação
parcialmente procedente, para que a ré faça o ressarcimento
da comissão à autora diante da sentença do juizado especial
que decidiu que foi abusiva a cobrança em face dos
promissários
compradores.
Apelo
que
não
ataca
especificamente os termos da sentença, apenas repetindo os
fundamentos da contestação, que não tem o condão de
reformar a sentença. Violação ao princípio da dialeticidade.
Exegese do art. 1010, II, CPC antigo art. 514, II, CPC/73.
Ainda assim, a condenação mostra-se irretocável, diante das
sentenças transitadas em julgado que determinaram à autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituição dos valores que recebeu a titulo de comissão de
corretagem aos promissários compradores. Incorporadora que
deve proceder ao ressarcimento nos termos do julgamento do
recurso repetitivo. Assessoria imobiliária prestada pela autora
que restou incontroversa. Apelo improvido.” (in TJSP,
Apelação no 1000228-16.2017.8.26.0566, 32a câmara de
direito privado, Relator Ruy Coppola, j. 27/10/17)

Portanto, é inegável a ausência de substrato do
reclamo recursal, prevalecendo integralmente a motivação adotada pelo juízo,
fundada em todos os elementos de prova coligidos no bojo dos autos.

Dessa forma, nego provimento ao recurso, mantida
a r. sentença por seus próprios fundamentos, deixando de majorar os honorários pelo
trabalho em grau recursal, porquanto fixados no limite máximo legal nos termos do
Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1001464-29.2017.8.26.0137
Comarca: Cerquilho
Apelante: MPSW Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Apelado: MENDES ORTEGA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA
TJSP – 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33810)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se
de
apelação
interposta
por
MPSW
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (fls. 418/424) contra a r.
sentença de fls. 416/417, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca
de Cerquilho, Dr. André Gonçalves Fernandes, que julgou procedente a ação
regressiva proposta por MENDES ORTEGA ASSESSORIA IMOBILIARIA
LTDA, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 6.718,73.
Adoto o relatório do D. Desembargador Relator Luiz
Eurico.
Respeitado o entendimento da douta Maioria, ouso
dela divergir.
Trata-se de ação de regresso interposta pela
apelada MENDES ORTEGA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA contra a
apelante MPSW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao
pagamento da comissão de corretagem a Marcelo da Silva, conforme
determinação judicial.
De acordo com a sentença e acórdão proferidos nos
autos da ação n. 401794.90.2013.8.26.0602, movida por Marcelo da Silva
contra a empreiteira apelante e a corretora apelada (fls. 128/139), foi
reconhecido judicialmente ser indevida a cobrança da comissão de corretagem
do consumidor e determinada a devolução do valor por ele pago a este titulo,
com condenação solidaria da apelante e apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O D. Juízo 'a quo', assim como a D. maioria
julgadora, reconheceu ser da construtora empreendedora a obrigação de
pagamento da comissão de corretagem, na qualidade de vendedora do imóvel.
Contudo, em que pese tal entendimento, conforme
sentença transitada em julgado, houve a condenação solidaria da corretora e
empreendedora ao pagamento da comissão de corretagem.
Houve o pagamento integral pela corretora, que,
através da presente ação pretende o ressarcimento integral.
Logo, entendo, que, ante a condenação solidaria,
cabe a cada uma das partes arcar com metade do prejuízo, correspondente ao
valor que foi devolvido ao consumidor Marcelo da Silva.
Razão pela qual, entendo que cada uma das partes,
construtora e corretora, devem suportar 50% do prejuízo.
Assim, no meu entender, deve ser dado parcial
provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação para
condenar a requerida a pagar a autora, em regresso o valor correspondente a
50% do valor de R$ 6.718,73.
Ante o exposto, e em respeito ao entendimento
majoritário, dava parcial provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
3o. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ EURICO COSTA FERRARI
102F50B6
6
7
Declarações de
Votos
JOAO CARLOS SA MOREIRA DE OLIVEIRA
1043211E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001464-29.2017.8.26.0137 e o código de confirmação da tabela acima.